Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748489-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELICADENCIO FERNANDES MICHELON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELICADENCIO FERNANDES MICHELON, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora agravado/executado, nos seguintes termos: “Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Verifico que o expert logrou concluir que "Para a operação 89/00409-4 a diferenças apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 1.923.579,00 (89/00409-4) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 07/2023 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totaliza a importância de R$ 911.280,18 (novecentos e onze mil, duzentos e oitenta reais e dezoito centavos)". Ainda acrescentou o perito que "O valor decotado da operação a título de Lei Federal 8.088/90 para a operação 89/00409-4 é da monta de R$ 220.416,65 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezesseis centavos e sessenta e cinco centavos), em 07/2023. Logo, o valor total devido na data do laudo pericial importa em R$ 690.863,53 (seiscentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) R$ 911.280,18 - R$ 220.416,65)". O montante a ser pago pelo Banco do Brasil à parte autora, dessa forma, equivale a R$ 690.863,53, tal como foi exposto pelo perito. Em relação ao questionamentos formulados, esclareceu o expert, de forma clara e objetiva, tanto em seu laudo originário de 166324473 quanto em seu laudo complementar de ID 170162937, todas as questões que foram postas pelos litigantes. Já em relação aos abatimentos relativos à aplicação da Lei 8.088/90, esclareço à parte autora que o perito se limitou a observar o que foi pontuado por este Juízo na decisão de ID 150340259, isto é, que "Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo". Tal ponto também foi abordado pelo perito em seu laudo complementar de ID 170162937. Nesse sentido, necessário asseverar que se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tenho que a insurgência apresentada pelos litigantes se materializa em mera pretensão de adequação dos cálculos aos seus particulares entendimentos, ou seja, buscam as partes alcançar, por insatisfação, injustificada, conclusão diversa daquela que foi assentada, através de fundamentação suficiente, pelo perito nomeado por este Juízo, o que não se pode admitir. Tenho por bem homologar, dessa forma, o laudo pericial e o seu complemento de IDs 166324473 e 170162937, respectivamente. Verifico que os honorários periciais já foram integralmente liberados ao perito, conforme ofício de transferência de ID 169417360. Posto isso, julgo extinta a liquidação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando que não houve litigiosidade excessiva no caso concreto destes autos, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em benefício de qualquer uma das partes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se.” Em suas razões recursais, informa o agravante/exequente que, na origem trata-se de liquidação de sentença na qual foi homologado o valor exequendo constatado pela perícia judicial, na forma da decisão recorrida. Aduz, em síntese, que deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, uma vez que os índices adotados pela tabela do TJDFT não englobam os expurgos inflacionários. Ressalta que não existem documentos apresentados nos autos que fundamentem o abatimento negocial decorrente da Lei 8.088/90 efetuado pelo perito, e que a comprovação de contratação ou opção pelo credor sobre tal benefício é responsabilidade do agravado. Alega a ocorrência de litigiosidade excessiva, pois a parte agravante/liquidante teria tentado a solução administrativa sem, contudo, obter nenhuma resposta instituição bancária. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O agravante sustenta que a impossibilidade de utilização dos índices previstos na tabela de cálculo do TJDFT para a correção monetária do débito exequendo, pois ela não contemplaria os expurgos inflacionários. Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Verificando o Laudo pericial (ID. 166324473), constato que o expert realizou a correção monetária do débito exequendo por meio dos índices aplicáveis aos débitos judiciais constantes da Tabela disponibilizada por este TJDFT. Ocorre que em consulta ao histórico de índices da Contadoria Judicial do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria-1.pdf) verifica-se informação expressa de que a tabela do TJDFT não inclui os expurgos inflacionários. Destarte, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico a probabilidade do direito sustentado pelo agravante. Acerca da matéria, anote-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. CÁLCULOS INCORRETOS. IPC/INPC. APLICABILIDADE. 1. A tabela de correção monetária adotada por este eg. TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 2. A atualização monetária dos valores devidos ao exequente deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1768806, 07037222920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 887. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. NÃO APLICÁVEL TABELA DE CÁLCULOS DO TRF-1. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. NECESSIDADE. OPÇÃO DO MUTUÁRIO. DESNECESSIDADE. ABATIMENTOS ANTERIORES À MP237/90. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. 1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais. 2. Na análise do tema repetitivo 887 pelo STJ, foi firmada a tese de que os expurgos inflacionários posteriores, ainda que não constantes do título originário devem ser aplicados para a correção monetária do valor devido. 3. A utilização da tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não inclui nos cálculos os percentuais referentes aos expurgos inflacionários posteriores, não cabendo, assim, sua utilização na atualização das ações decorrentes de expurgos inflacionários, devendo ser utilizado como índice de correção monetária o IPC do período. Precedentes. 4. Ainda que se trate de cumprimento de sentença referente a ação que tramitou perante a Justiça Federal, não tramitando o cumprimento de sentença naquela Justiça especializada, nem se tratando de ação em desfavor da Fazenda Púbica não é aplicável a tabela de cálculos do TRF-1. 5. Tendo sido proferida nos autos decisão indicando que a ação tramitaria como cumprimento de sentença, questão que não foi objeto de impugnação por parte do credor, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em virtude da alta litigiosidade decorrente da liquidação de sentença, ainda que tenha sido necessário a realização de perícia. No caso, deve ser observado que no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios decorrem de lei, na forma do art. 523, §1o, do CPC, o que foi observado pelo Juízo a quo. 6. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Se mesmo antes do julgamento da ação que determinou a modificação do índice a ser observado, afastando a aplicação do índice IPC (84,32%), o banco agravado já teria efetuado o recalculo do valor devido com a devolução de valores em razão da aplicação do índice determinado na Lei no 8.088/90, para estipulação do valor devido deve ser observado o que foi efetivamente pago pelo mutuário, ainda que não tenha sido comprovada a opção do mutuário. 8. A Lei no 8.088/90 é decorrente da conversão em lei da MP 237/90. Mas, muito embora a MP 237/90 somente tenha sido publicada em 28.09.1990, trata-se de reedição da MP 189, publicada em maio de 1990, sendo referida medida provisória reeditada por diversas vezes (195/90, 200/90 e 212/90). Assim, a inclusão no extrato de devolução anterior à edição da MP 237/90 não demonstra que o abatimento não é decorrente da Lei no 8.088/90, devendo ser observada, para tanto, a data da primeira Medida Provisória editada, qual seja, maio de 1990. 9. Ainda que não se tratasse de valores decorrentes da Lei 8.088/90, há menção expressa no título em execução que a condenação abrange apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, sendo assim, qualquer devolução deve ser objeto de abatimento no cálculo do valor devido. 10. Em casos análogos verificou-se que as deduções nos extratos bancários indicadas como COR-REV Receitas e JRS- REV Receitas são referentes a abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/90, de modo que esses valores devem ser abatidos do montante devido. Precedentes. 11. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1730533, 07393752920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Além disso, exsurge o perigo de dano, tendo em vista que a decisão recorrida homologou os cálculos periciais em valor possivelmente diverso se considerados os parâmetros do título executivo. Doutra via, em relação à tese de impossibilidade de abatimento decorrente da Lei 8.088/90, não verifico os requisitos legais para deferimento do efeito suspensivo. Compulsando o caderno processual de origem, extrai-se que a decisão de ID. 150340259 consignou expressamente que “caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo.” No Laudo Pericial (ID. 166324473), o Perito indicou a ocorrência de abatimento decorrente do benefício estatuído pela Lei 8.088/90, decotando, em virtude disso, o valor de R$ 220.416,65 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezesseis reais, e sessenta e cinco centavos) do valor exequendo. Ressalto que embora o perito tenha mencionado que não foram apresentados documentos acerca da formalização do benefício da Lei 8.088/90 entre às partes, isso não implica no automático afastamento do abatimento, uma vez que, mediante a análise técnica dos extratos (slip xer) apresentados pelo banco agravado (ID. 136620111), o expert constatou a devolução de créditos pela instituição bancária, que devem ser descontados do valor exequendo sob pena de duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento ilícito do credor. Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2023 10:44:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora